Tribunal: TJDFT
Processo: 0741991-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741991-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão contratual movida pelo agravante contra FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO e BANCO DO BRASIL S/A, pela qual indeferiu a antecipação de tutela vindicada na petição inicial, pela qual o agravante pretendia impor aos agravados que se abstenham de descontar mais de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração em folha de pagamento. Alega a agravante, em síntese, que possui empréstimos consignados em sua remuneração que suprimem a integralidade da sua renda, o que vem comprometendo sua capacidade de subsistência, de modo passível de violar o princípio da dignidade da pessoa humana. Afirma que “...se vê em um ciclo do qual não encontra saída, pois a partir daí foram diversas, inúmeras outras renegociações, ano após ano, que só aumentaram o valor final do débito e isso através de descontos perpetrados diretamente em sua folha de pagamento, o que tem comprometido mais de 61% (sessenta e um por cento) do seu salário líquido mensal.” duz que “...recebe o valor de R$ 3.209,16 (três mil duzentos e nove reais e dezesseis centavos), a título de salário líquido, tem que pagar ao banco, por meio de descontos em sua folha de pagamento o valor total de R$ 1.970,62 (mil novecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos) todos os meses, o que equivale a mais de 61% (sessenta e um por cento) do seu salário líquido!” Assegura que o pagamento dos empréstimos fomentados pelos agravados resulta no comprometimento excessivo seus rendimentos, impedindo até mesmo a realização de despesas básicas para subsistência própria e da sua família, de modo a revelar patente violação à dignidade da pessoa do agravante. Defende que o limite de consignação em folha de pagamento é de 35% (trinta e cinco poro cento) da remuneração dos servidores públicos federais, nos termos doo art. 2o da Lei no 8.102/1990. Sustenta, por fim, a presença dos pressupostos para antecipação doso efeitos da tutela recursal, ressaltando se tratar de “...situação de injustiça e de violação aos seus direitos fundamentais, bem como ameaça a subsistência de sua família, devendo ser salientado que a parte Peticionária não deseja se furtar da dívida, que deseja ser revista, porém, deseja que a mesma seja adequada ao que é justo e de lei, ou seja, que o total do montante descontado seja limitado aos 35% do seu salário disponível.” Recurso dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao agravante na decisão de ID 171214432 dos autos de origem. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Destaco, inicialmente, que o agravante não se valeu da ação de superendividamento instituída pela Lei no 14.181/2021, assim como não apresenta pedido de revisão da forma de pagamento dispostas em todos os seus contatos mantidos com os agravados, considerando a soma da consignação em folha de pagamento e em conta corrente, como se verifica ordinariamente em outros processos que tramitam neste Tribunal de Justiça. O pedido deduzido em Juízo diz respeito especificamente à revisão contratual por extrapolação dos limites legais da margem consignável em folha de pagamento, sob alegação de que seria servidor público federal, regido pela Lei no 8.102/1990. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que se trata de militar das Forças Armadas, de modo que está sujeito ao limite de 70% (setenta) de consignação em folha de pagamento. O fundamento contido na decisão recorrida não foi impugnado no agravo de instrumento, onde o recorrente insiste que seria servidor público federal, submetido ao regime estatuário da Lei no 8.102/1990. Destaco que a insistência em tal alegação é incompreensível, pois os contracheques juntados pelo próprio recorrente revelam que se trata de militar da Marinha do Brasil, com posto e graduação não esclarecidos nos autos (ID 170718350). Feita essa necessária constatação, consigno que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e que não há vedação legal para a consignação em conta bancária em valor superior a esse limite da renda do mutuário. Quanto à consignação em folha de pagamento, o art. 3o, I, da Lei 14.509/2022, que trouxe novos limites para empréstimos consignados, define que o diploma normativo tem aplicação apenas subsidiária com relação aos militares das Forças Armadas, caso não exista lei ou regulamento próprio. Ocorre que há regulação própria para consignação em folha com relação aos militares da Forças Armadas, nos termos da Medida Provisória no 2.215-10/2001 e respectiva regulamentação, dispondo que o limite de consignação é de 70% (setenta porcento) da remuneração bruta, o que compreende os descontos obrigatórios e aqueles autorizados pelo militar, no que se inserem os empréstimos bancários. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os descontos na folha de pagamento de Servidor Público devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. 2. Todavia, a legislação aplicável aos Militares não fixou um limite específico para empréstimos consignados em folha de pagamento, limitando-se a estipular que, aplicados os descontos obrigatórios e autorizados, o integrante das Forças Armadas não poderá perceber quantia inferior a 30% da sua remuneração ou proventos. 3. Assim, o limite dos descontos em folha do Militar das Forças Armadas corresponde ao máximo de 70% de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios e os descontos autorizados, como aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada Força. 4. Por fim, verifica-se que em relação aos descontos facultativos em folha de pagamento dos Militares das Forças Armadas, deve ser observada a regra específica prevista no artigo 14, § 3o., da Medida Provisória 2.215-10/2001. Precedentes: REsp. 1.521.393/RJ, Rei. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.5.2015; REsp 1.458.770/RJ, Rei. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.4.2015, DJe 23.4.2015; REsp 1.113.576/RJ, Rei. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009. 5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.959.715/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) No mesmo sentido é o atual entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. MILITAR. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. 70% DA REMUNERAÇÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil - CPC, considera sem fundamento a decisão que não enfrenta "todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". O simples fato de a fundamentação da decisão ser sucinta ou contrária aos anseios da apelante não indica ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil - CC. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. 3. O agravado é militar, o que enseja a observância da Medida Provisória 2.215-10/2001 - que dispõe sobre a remuneração dos militares das Forças Armadas. O art. 14, § 3o, prevê que, na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 4. Em que pese alguma divergência sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que a consignação de 70% do salário dos integrantes das Forças Armadas, incluído os descontos obrigatórios, é legal. 5. Na hipótese, somados os descontos obrigatórios e os autorizados, o agravante recebe 31% do valor da sua remuneração. Ou seja, não há, a princípio, ilegalidade dos descontos efetuados. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1697223, 07032831820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MARGEM CONSIGNADA DE MILITARES E PENSIONISTAS DAS FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.215-10/2001. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL. SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apesar de o artigo 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/01 dispor que o integrante das Forças Armadas não pode receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou proventos, isso não significa que o percentual remanescente de 70% (setenta por cento) possa ser utilizado para o adimplemento de empréstimos consignados, comprometendo a subsistência do militar. 2. Com intuito de preservar a dignidade humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, a jurisprudência permite que os descontos referentes aos empréstimos e assistência financeira fiquem limitados ao quantitativo equivalente a 30% da sua remuneração líquida mensal. 3.Constatado nos autos que os empréstimos consignados comprometem 55% da remuneração da apelante, ainda que livremente pactuados, deve ser deferido o pedido de limitação a 30% de sua remuneração, sob pena de comprometer sua subsistência e de sua família. 6. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1720919, 07184544620228070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se dos contracheques de ID 170718350 que a soma dos descontos compulsórios e autorizados não supera o limite de 70% (setenta por cento) da remuneração do recorrente, de modo que não se mostra provável o provimento do recurso. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator